Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) Número do processo: 0722003-04.2021.8.07.0000 REQUERENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA REQUERIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O EMAR TAXI AEREO deflagra cumprimento provisório do acórdão proferido na Ação Rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000, que julgou procedente, à unanimidade, o pedido para rescindir a sentença proferida nos autos de ação de prestação de contas ajuizada em face de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, reduzindo o valor a que a autora foi condenada a pagar. De início, esclarece que foi interposto Recurso Especial, admitido em seu efeito devolutivo, apenas para discutir a condenação em honorários de sucumbência, operando-se a preclusão consumativa de qualquer pretensão contrária ao julgamento do mérito da ação e da rescisão da sentença. Explica que “o pedido é formulado por meio deste incidente de cumprimento provisório de acórdão em virtude da impossibilidade de sua dedução no bojo da ação principal, exatamente porque os autos se encontram à disposição do c. STJ, tendo essa e. Relatora decidido no id. 26871591 daquele feito que este pedido de levantamento haveria de ser formulado, justamente, em sede de cumprimento provisório.” (id 27143511) No mais, requer o imediato levantamento de depósito-garantia, explicando que a empresa passa por dificuldades financeiras e necessita dos valores. Subsidiariamente, oferece carta fiança bancária em substituição ao depósito prestado. Intimada para se manifestar sobre o pedido, a parte adversa apresenta impugnação, em petição de id 28219649. Sustenta que o cumprimento do acórdão diria respeito tão somente aos honorários sucumbenciais fixados no feito, porque não há valor a ser executado no que concerne à obrigação principal, afinal, embora vencedora na ação principal, a empresa autora apenas teve reduzido o valor devido à impugnante na ação de prestação de contas n. 2009.01.1.164622-8. Argumenta, em apertada síntese, que a ação rescisória não transitou em julgado; que o levantamento do depósito se mostra prematuro; que não há previsão legal que autorize o vencedor a levantar o depósito antes do trânsito em julgado; que deu início ao cumprimento de sentença em relação a honorários sucumbenciais atinentes a outra ação rescisória que transitou em julgado, sendo certo que haverá prejuízo de difícil reparação à empresa ré, e seu advogado, considerando o caráter alimentar dos honorários, caso a parte requerente não quite a dívida. Alega, ainda, que a carta de fiança apresentada, em pedido alternativo, não cumpre com os critérios para aceitação e é apenas cópia, sem valor. Pugna, por fim, pelo indeferimento do pedido. O feito foi originalmente distribuído à em. Desembargadora Gislene Pinheiro, relatora da ação rescisória. Contudo, nos termos da certidão de id 27158376, os autos foram redistribuídos, diante do afastamento da magistrada na data em que o processo foi distribuído aleatoriamente à 1a Câmara Cível. É o relatório. Decido. A Ação Rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000 julgou procedente, à unanimidade, o pedido formulado por EMAR TAXIA AEREO para rescindir a sentença proferida nos autos de ação de prestação de contas ajuizada em face de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, reduzindo o valor a que a autora foi condenada a pagar, e, ainda, determinando a restituição, em seu favor, do depósito preliminar efetuado como requisito para processamento da ação. Eis a ementa e o dispositivo do acórdão (id 14640904 da ação rescisória): AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESES RESTRITAS RESERVADAS À ARBITRAGEM. ERRO DE FATO. EQUÍVOCO DE PERCEPÇÃO. OCORRÊNCIA. RESCISÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO. 1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, dentre outras hipóteses, se proferida por juízo absolutamente incompetente e quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 2. Afasta-se a preliminar de conexão arguida pela parte requerida, uma vez que, conquanto as ações primitivas que redundaram nas respectivas rescisórias consistam em prestações de contas envolvendo as partes em questão, certo é que as relações jurídicas correspondentes são diversas. 3. A cláusula compromissória prevista em contrato que vincula as partes reserva à arbitragem apenas as situações de possíveis dúvidas e omissões do instrumento, não abrangendo, portanto, a situação dos autos (2a fase da prestação de contas), motivo pelo qual não há que se falar em incompetência absoluta do juízo. 4. O erro de fato deve ser verificável do simples exame das provas produzidas no processo originário; deve configurar fundamento essencial da sentença; o fato não pode representar ponto controvertido; e a má apreciação da prova não gera ação rescisória. 5. O rejulgamento, portanto, deve ter por fundamento a circunstância de que dado indispensável para o deslinde da causa não foi adequadamente constatado quando da prolação da decisão. 6. Na espécie, do mero exame dos elementos probatórios do processo originário, é possível perceber o equívoco de percepção no qual incorreu o julgador, que, induzido por informações truncadas do perito judicial, prestadas em manifestação complementar, homologou como crédito em favor da então autora valor correspondente ao importe bruto da operação da aeronave objeto da relação jurídica, desconsiderando, assim, os devidos abatimentos e obrigações de cada um dos sócios. 7. O caso concreto não diz respeito à rejulgamento em razão de valoração incorreta de prova, mas sim a desconstituição de pronunciamento judicial fruto de percepção equivocada do que consta dos autos. 8. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida. Procedência do pedido formulado na ação de prestação de contas originária. (Acórdão 1232673, 07147754620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo no 2009.01.1.164622-8 (Prestação de Contas – 2a Fase). Por conseguinte, com fundamento no art. 974 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir em favor de LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA título executivo no valor de R$2.597.558,01 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e um centavo), acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 31 de julho de 2011 (data em que confeccionado o laudo pericial complementar, quando foram atualizados). Em razão da sucumbência na ação de prestação de contas, condeno EMAR TÁXI AÉREO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Nesta instância, na linha do que dispõe o art. 974 do CPC, determino a restituição em favor da autora EMAR TÁXI AÉREO LTDA do depósito efetivado no id. 10444470 e, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, condeno a ré LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). Opostos embargos de declaração, foram providos, nos seguintes termos (id 17519887 dos autos da ação rescisória). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora o laudo complementar tenha sido elaborado em 12/08/2011, bem como tenha o prolator da sentença rescindenda se valido dessa data como termo inicial para a atualização monetária e incidência dos juros moratórios, certo é que o perito judicial, nessa manifestação complementar, deixou claro que o valor global utilizado para se chegar ao correto montante do título executivo havia sido atualizado até 31 de julho de 2011. 2. Desse modo, o momento em que se deu a última atualização, qual seja, 31/07/2011, deve ser considerado como termo inicial para a correção monetária e aplicação dos juros de mora, tal como registrado no v. Acórdão embargado. 3. A parte dispositiva do julgado deve ser retificada, visando ao aprimoramento do julgado, apenas para se excluir o trecho em que diz "(data em que confeccionado o laudo pericial complementar, quando foram atualizados)", passando a constar "(data em que realizada a última atualização)". (Acórdão 1260289, 07147754620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Nos termos do inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil, o autor da ação rescisória deve “depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” Conforme explica o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, “o objetivo do dispositivo legal é evitar o abuso na utilização da ação rescisória, servindo como um desestímulo àqueles que não têm razões fundadas para a demanda, ainda que para parcela minoritária da doutrina trate-se de requisito inconstitucional por restringir injustificadamente o direito de acesso ao processo.” E mais, o processualista registra que “como o dispositivo legal aponta para a exigência de decisão unânime, entende-se que, sendo a decisão monocrática proferida pelo relator, não caberá a aplicação da multa ao autor com a perda do valor depositado, o mesmo ocorrendo na hipótese de decisão colegiada se ao menos um juiz decidir em favor do autor da ação rescisória. Compreende-se que, nesses casos, em especial no segundo – não é adequado presumir que houve um abuso no manejo da ação rescisória, o que isentaria o autor do pagamento da multa.” (Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1582. Os juristas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero também ensinam que “a imposição de depósito prévio visa a resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação (STJ, 1a Seção, EAR 568/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 211).” [Novo Código de Processo Civil comentado / São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 911] Como se vê, o depósito inicial efetuado na ação rescisória deve ser restituído à empresa, como determinado no acórdão ora executado, porque a autora foi vitoriosa em seu pleito, e somente se reverteria em multa, de caráter repressivo ao abuso no exercício do direito de ação, se a ação tivesse sido inadmitida ou julgada improcedente à unanimidade, o que, a toda evidência, não ocorreu. Ao contrário, o pedido inicial foi julgado procedente, à unanimidade, sendo certo que o próprio dispositivo do julgado, reproduzido em id 14640904 dos autos n. 0714775-46.2019.8.07.0000, determinou a restituição, em favor da autora EMAR TÁXI AÉREO LTDA, do depósito dado em garantia, em obediência ao que dispõe o parágrafo único do art. 974 do Código de Processo Civil. Portanto, cabível o pedido de cumprimento provisório do acórdão, tendo em vista que a empresa autora tem direito à restituição do valor depositado em juízo e não há qualquer determinação legal para que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão. Não há mais qualquer dúvida de que o autor não abusou do direito de ação, tanto que sua pretensão foi julgada procedente, não havendo margem para se reverter a caução em multa a favor da empresa ré. Veja que o art. 974 do Código de Processo Civil é cristalino ao determinar a restituição do depósito: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 986. Está amplamente demonstrado nos autos da ação rescisória que não houve abuso de direito de ação, não havendo razões para se manter a caução depositada em juízo, razão pela qual deve a quantia ser liberada, imediatamente, ao exequente. Registre-se, por oportuno, que eventual pendência de pagamento de verba honorária em outra ação, onde as partes litigam, não justifica a retenção do depósito feito na ação rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000, cujo objetivo, como já registrado, é apenas o de evitar abuso na utilização da ação rescisória, sem qualquer relação com eventuais débitos em ações distintas. Portanto, REJEITO a impugnação e JULGO PROCEDENTE o pedido, para deferir o imediato levantamento do depósito efetivado na conta judicial n. 2200109493216, da agência 4200, do Banco do Brasil, conforme documento de id 10444470 da ação rescisória n. 0714775-46.2019.8.07.0000. Considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, intime-se a parte requerente para informar os dados bancários para transferência da quantia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator